Tribunal: TCU
Processo: 016.562/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida dos atos de pensão civil instituída por Firmino Rêgo, José Rodrigues de Almeida, José Aparecido de Souza e Sérgio Ribeiro de Paula, emitidos pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídas por José Rodrigues de Almeida, José Aparecido de Souza e Sérgio Ribeiro de Paula, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Firmino Rêgo, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério da Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que, a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. informe, no prazo de 15 (quinze) dias, esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, em caso de improvimento; 9.4.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência da presente deliberação pela interessada. 9.5. esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada.